Tribunal: TCU
Processo: 009.833/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2949/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00408/2015 (Siafi 825403), firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Púbica e a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tinha por objeto a implementação do Plano Nacional de Segurança para a realização dos Grandes Eventos, por meio da aquisição de equipamentos de tecnologia da informação a serem instalados nos seguintes locais: Centro Integrado de Comando e Controle - CICC e nos Centros Integrados de Comando e Controle Setoriais em conformidade com as especificações mínimas definidas no termo de referência; Considerando a inexistência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 009.833/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hélio Pacheco Leão (XXX.172.159-XX); Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM (32.690.668/0001-02). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 163) à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos responsáveis.